Tribunal: TJDFT
Processo: 0754111-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de não fazer. Medidas coercitivas atípicas. Proporcionalidade. Ineficácia da medida pleiteada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento em que se busca a reforma da decisão que deferiu parcialmente a concessão de medidas coercitivas para cumprimento de obrigação de não fazer.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar, trazendo como pano de fundo a discussão de medidas coercitivas atípicas, a possibilidade de, liminarmente, (i) suspender a conta em rede social; (ii) bloquear a conta bancária e valores auferidos ilegalmente; (iii) determinar expedição de ofício ao BANCO BRADESCO para que apresente os dados cadastrais e histórico de transações.
III. Razões de decidir.
3. O art. 139, inc. IV, do CPC, estabeleceu a possibilidade de o Juízo determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial.
4. A possibilidade de aplicação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de provimento jurisdicional não é uma “carta branca” ao juiz, de modo que estas medidas devem guardar potencial de efetividade, o que não se verifica ao bloqueio de rede social e conta bancária do Agravado.
5. Em relação à obtenção do histórico de transações, suspensão da conta bancária e bloqueio de valores, ainda não se sabe o montante do suposto prejuízo decorrente da comercialização de cursos e materiais didáticos sem autorização, sendo este um ônus exclusivo do Autor.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A possibilidade de aplicação de medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de provimento jurisdicional não é uma “carta branca” ao juiz, de modo que estas medidas devem guardar potencial de efetividade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. IX e X. CPC, art. 139, inc. IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0707682-53.2024.8.07.0001, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, 10.02.2025.